Tribunal: STF
Processo: RHC 212499
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 705.967/SC, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PROCESSO PENAL. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO POR ENTREVISTA À IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE PARA JULGAMENTO. PRECEDENTE DESTA QUINTA TURMA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”. (eDOC 19)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, alega, em síntese, que a juíza de sua execução penal, que determinou sua submissão ao regime disciplinar diferenciado, estaria suspeita para julgá-lo, por haver se manifestado criticamente quanto a rebelião penitenciária por ele integrada. (eDOC 23)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para se declarar a nulidade da decisão que o submeteu ao Regime Disciplinar Diferenciado e reconheceu a prática de falta grave. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 46)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão estadual que negou a exceção de suspeição, como citada pelo ato coator:



    “No caso em tela, aponta o excipiente que a juíza da execução penal "[...] a magistrada se servia de conivência com o departamento prisional para garantir aplicação de castigos e maus tratos. Ainda que a magistrada declara que fora " aproveitado um período em que os presos sabiam que ela estaria de férias para fazer aquilo", dando a entender que estando ela a frente da vara de execuções penais eles temem sua presença" (Evento 3).



    Além disso, pontuou que o teor das suas entrevistas emite opinião sobre feito ainda pendente de julgamento e juízo depreciativo quanto aos reeducandos os quais, até então, poderiam apenas ser qualificados como amotinados ou subversivos e, além disso, "[..] foram transmitidas a público estando causando inclusive represálias contra familiares, em especial os filhos dos apenados envolvidos".



    Assentou que "[...] que nas dezenas de declarações prestadas com desmedida rapidez nas redes sociais a magistrada deixou de observar princípios basilares não apenas expressos na Lei orgânica da magistratura, mas inclusive feriu princípios basilares da constituição federal quando os direitos e garantias fundamentais".



    Asseverou, assim, que já houve o pré-julgamento dos apenados envolvidos, sendo evidente a parcialidade da magistrada, de modo que não poderá ela ser mantida na condução do seu processo executivo, sendo imperativo o reconhecimento da sua suspeição.



    Pois bem, ao que consta das alegações, a hipótese que melhor se adequaria ao caso em comento seria a de inimizade capital com a parte. 



    No entanto, adianta-se que sorte não assiste ao excipiente.



    Para melhor elucidação da presente situação, cumpre remontar breve e resumidamente o cenário em que foi alegada a suposta exceção em desfavor da Magistrada. 



    Segundo consta do caderno executivo (autos n. 0000190-14.2017.8.24.0166), no dia 14-5-2021, por volta das 8h40min, no interior da Penitenciária Sul de Criciúma, o apenado Lucas Ramillo Munaretto, ora excipiente e outros 9 (nove) reclusos deram início a uma rebelião, na qual foram rendidos 2 (dois) policiais penais e durou cerca de 5 (cinco) horas, interregno em que se apoderaram de uma arma de fogo calibre .12, granadas de gás lacrimogênio e rádios de comunicação, havendo a divulgação do ocorrido na internet, conforme o ofício 25.1, do SEEU.



    Na ocasião, os reeducandos acabaram ferindo dois policiais penais, o chefe de segurança interino da penitenciária e outro servidor que também exercia suas funções naquele local.



    Anota-se que durante o evento de insubordinação foram gravados vídeos no celular de um dos policiais penais rendidos, os quais demonstram sem dúvidas que os agentes, dentre eles o excipiente, são integrantes da facção criminosa PGC (Primeiro Grupo da Capital). Não fosse só isso, os referidos detentos tentaram ainda abrir a cela n. 5, na qual ficam abrigados os integrante da facção rival (PCC), certamente para atacá-los de inopino e desarmados. Ademais, depredaram diversos ambientes do estabelecimento penal.



    Por tais razões, como bem mencionado no ofício já citado, "[..] a Polícia Civil, no relatório final apresentado ao Juiz da 22 Vara Criminal de Criciúma, indiciou os dez presos, o que inclui o recluso Lucas Ramillo Munaretto pelos crimes de dano ao patrimônio público, roubo de armamento e celular, além de crime de extorsão mediante sequestro na forma qualificada e motim de presos", bem como solicitou "[...] A procedência do pedido de inclusão de Lucas Ramillo Munaretto no Regime Disciplinar Diferenciado para a sua manutenção em Estabelecimento Penal de Segurança Máxima, pelo período mínimo de 360 (trezentos e sessenta) dias, em caráter emergencial, com fulcro nos artigos Art. 52, § 1 2 , I e II da Lei n. 2 7.210/84'.



    A magistrada, à época do fato, conforme bem ponderou a defesa, encontrava - se no gozo de férias, tendo concedido algumas entrevistas a respeito do tema, conforme se pode depreender da documentação 3 e 4 do Evento 1 dos autos n. 5011723- 90.2021.8.24.0020.



    Neste ponto, reside uma das reclamações do excipiente, que alega, em síntese, que a magistrada já antecipou o juízo de mérito do procedimento de colocação em regime disciplinar diferenciado ao tecer comentários desfavoráveis a conduta dos detentos do estabelecimento penal.



    Ao meu sentir, no entanto, mostra-se inviável essa interpretação.



    Isto porque a magistrada, ao conceder as mencionadas entrevistas, não apresentou nenhum juízo de valor ou antecipação de julgamento acerca das condutas perpetradas pelos apenados durante a rebelião, cingindo-se, na condição de titular daquela Unidade Jurisdicional, a esclarecer à população que os direitos básicos por eles reclamados, tais como alimentação, higiene, vestimenta, etc., estão sendo regularmente atendidos pelo estabelecimento penal, bem como comentar as implicações decorrentes dos atos cometidos naquela data.



    Ademais, a narrativa de que os reeducandos participantes/atuantes do conflito seriam faccionados à organização criminosa foi decorrente dos seus próprios atos, os quais restaram registrados e gravados pelos seus próprios celulares e postos à público (links no Evento Evento 4, Despacho 1, dos autos n. 5011723- 90.2021.8.24.0020), sendo clarividente que o grupo, a todo momento, referenciava a sigla relativa ao Primeiro Grupo da Capital.



    Acerca da fala relativa a atuação proposital do grupo no seu período férias, não há demonstração de que tenha causado abalo a sua parcialidade, tampouco comprova inimizade capital entre a magistrada e os reeducandos”. (eDOC 20, p. 5)



    O recorrente sustenta que “a magistrada reitera diversas vezes em entrevista que os motivos levantados pelos detentos inexistem (opressão, maus tratos, alimentação deficiente, falta de assistência à saúde, etc) e que, na verdade, a revolta seria pelo excesso de rigor da penitenciária os incomodando. Essa magistrada claramente é parcial em relação aos detentos que se rebelaram e, obviamente, quando falou com a imprensa, sabia que o paciente, entre outros amotinados, seria sancionado pela sua pena”. (eDOC 23, p. 4)



    Não percebo como a manifestação de posição a respeito da pauta de uma rebelião possa tornar uma magistrada inapta ao julgamento dos atos de um, ou de todos, os nela envolvidos, especialmente quando, como registrado pelo Tribunal, suas comunicações foram objetivas e não contiveram juízo de valor.



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o amplo revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Ademais, não se pode reconhecer a suspeição quando causada pela parte que a alega, após a fixação do órgão jurisdicional competente, sob pena de permitir ao réu o afastamento dos magistrados que não julgue convenientes para decidir os rumos de sua execução.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente